Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO E DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ERP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TESE CENTRAL DA DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATO EMPRESARIAL TÍPICO EM PARIDADE DE CONDIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU DESCONHECIMENTO DO CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRAS AS EMPRESAS RÉS. CONSTATAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E TEORIA DA APARÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. RISCO ASSUMIDO PELAS PARTES. INCOMPATIBILIDADE DO SISTEMA FRENTE ÀS ROTINAS DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO APÓS A PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO. RESCISÃO POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO ATÉ A RESCISÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA AUTORA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL E EM PEDIDO DE RESCISÃO COM AMPARO EM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. DA AUTORA. PROPOSIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELAS PARTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra ou, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final.
1.1 Não se verifica tais pressupostos na hipótese dos autos, em que a autora reconhece que não é a destinatária final do software de sistema ERP licenciado e dos serviços de implantação fornecidos pelas rés, tratando-se de ferramenta informatizada contratada com a finalidade de promover o incremento de sua organização interna e de suas atividades educacionais, desenvolvidas no ambiente virtual pelo sistema EAD,
2. A sentença recorrida é desprovida de fundamentação e enseja negativa de prestação jurisdicional, pois se limitou a reconhecer a responsabilidade objetiva das apelantes pela inexecução do contrato, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, determinando a restituição de todos os valores pagos ao longo da vigência da relação jurídica, sem nada tratar a respeito da tese central da defesa de uma das apelantes, no sentido de que existiu acordo extrajudicial para rescisão do contrato. Sentença cassada, com fulcro no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC.
3. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, as partes tiveram diversas oportunidades de juntar documentos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde da elucidação de informações complementares, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido de modo que não há cerceamento de defesa e é possível o julgamento do mérito na forma do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
4. A solidariedade não se presume no âmbito as relações obrigacionais submetidas ao direito civil, nos termos do art. 265 do CC, que dispõe “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
4.1. No caso dos autos há previsão contratual de solidariedade entre as duas empresas rés, que se obrigaram individualmente em todos os contratos firmados com a apelada, enquanto integrantes do grupo econômico que figurou como parte do contrato, intitulado apenas como TOVTS.
4.2. Ademais, se apresentaram com a mesma denominação, adotam a mesma identidade visual, apresentaram propostas com idênticas estruturas gráficas, e todas as contratações foram realizadas com a mesma finalidade, qual seja, a instalação do sistema ERP fomentado por ambas. Em tais casos, em prol da boa-fé objetiva, incide a solidariedade das contratantes também pela teoria da aparência.
5. É manifestamente improcedente frente às provas dos autos as alegações deduzidas na petição inicial, no sentido de que a autora não teria firmado contrato com as rés ou que não conhecida a as condições da contratação, assim como é improcedente a alegação de que não foi presado qualquer serviço pelas empresas contratadas.
5.1. Não consta assinatura formal das propostas comerciais apresentadas pelas rés, mas houve aceite expresso, com a ressalva que a apelada ainda pretendia discutir os termos gerais da contratação. E apesar de tal ressalva não ter se implementado, a apelada anuiu com o início da relação contratual de acordo com o cronograma de prestação de serviços e pagamentos estabelecidos na proposta, até o pedido de rescisão do contrato.
6. Via de regra, o fornecimento de software para gestão empresarial e serviços informatizados adjacentes qualifica-se como obrigação de resultado, em que se justifica a rescisão do contrato e a reparação de danos quando constatado não ser possível a implantação do sistema.
6.1. No caso em apreço, o contrato envolvia a prestação de serviços preliminares à instalação do sistema, e os termos gerais da contratação deixam claro que havia um risco assumido pelas partes, no sentido de que poderia não ser implementado sistema ERP em razão de eventuais problemas e incompatibilidades contatados no curso da relação jurídica e que, neste caso, o contrato seria rescindido sem ônus para as partes.
6.2. Tais disposições contratuais devem ser observadas, nos moldes do art. 421-A, I e II do Código Civil, instituídos pela Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), segundo o qual “as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução”, e “a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada”.
7. A autora realizou acordo para rescisão do contrato com uma das rés, onde reconhece que foram prestados serviços e que deveriam ser pagos, pois foram úteis ao aprimoramento da organização da empresa e à possível adesão a outro sistema ERP. Com relação à outra ré, também há prova nos autos de que houve a disponibilização do software e de outras aplicações para utilização na fase do “projeto de introdução do ERP”, e, no âmbito extrajudicial, a autora requereu a rescisão do contrato de acordo com cláusula resolutória, a fim de que os efeitos do contrato cessarem apenas após a data da efetiva rescisão, o que deve se observado pelas partes, nos termos dos arts. 472, 473, caput, 474 e 840 do CC.
8. Recurso de apelação parcialmente provido. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação acolhida. Sentença cassada. Julgamento pela teoria da causa madura. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada. Ação julgada parcialmente procedente.